Tribunal: TCU
Processo: 021.477/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), anteriormente denominado Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN).

Inteiro teor:
Acórdão 1782/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações e recomendações exaradas à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), à Eletronuclear S/A, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, alterado pelo Acórdão 1939/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Min. Jorge Oliveira, no âmbito do processo Processo 021.477/2023-0 , provenientes do Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar o grau de cumprimento do cronograma e os resultados alcançados pela Cnen quanto ao projeto, construção, licenciamento (nuclear e ambiental) e entrada em operação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), anteriormente denominado Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), em relação à determinação contida no subitem 9.1.1, propôs considerá-la como em cumprimento, uma vez que o andamento do Projeto Centena depende da finalização do planejamento em curso, conduzido pela empresa Tenax, cujo contrato, iniciado em 15/1/2025 e com término previsto para 15/6/2025, prevê a entrega dos cronogramas do projeto básico e detalhado e, como constatado, ainda está em curso. Esses documentos, que consistirão no cronograma físico-financeiro atualizado, serão fundamentais para estimar o início das obras e subsidiar as contratações subsequentes, além de permitir à Cnen articular com o MCTI os recursos necessários para as etapas iniciais, como a caracterização do local; Considerando que, no atinente à determinação contida no subitem 9.1.2, a AudElétrica propôs considerá-la em cumprimento, visto que a Cnen apresentou evidências de avanço no processo de escolha do local para a construção do Projeto Centena, incluindo tratativas com o Exército Brasileiro, administrador do terreno, e com a prefeitura de Paty do Alferes (RJ), além do início do processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para a caracterização do sítio preferencial. Essas ações indicam um progresso significativo nas etapas preliminares do projeto, especialmente no que se refere à viabilização técnica e legal do local pretendido. Considerando que, acerca da determinação constante no subitem 9.1.3, a AudElétrica propôs que seja considerado parcialmente cumprido, sem prejuízo de se examinar a efetividade das medidas tomadas pela Eletronuclear visando o atendimento dessas determinações na continuidade do presente monitoramento, uma vez verificado que apesar de a Cnen transparecer que análises sobre a capacidade de armazenamento remanescente de cada um dos seus depósitos de rejeitos radioativos têm sido feitas, ficou claro que não há estimativas para a previsão de esgotamento; Considerando a AudElétrica propôs que o subitem 9.1.4 seja considerado em cumprimento, sem prejuízo de posterior análise da efetividade das medidas adotadas pela Cnen, durante as próximas etapas de monitoramento do acompanhamento, uma vez que a Cnen informou a existência do Plano de Ação OE4 - PEI/Cnen (2023-2027), que trata da gestão de rejeitos radioativos e do licenciamento das UTCs, além de processos administrativos específicos por unidade junto à Diretoria de Radioproteção e Segurança (DRS), futura ANSN. Posteriormente, em complementação, a Comissão informou que os depósitos de rejeitos radioativos das Unidades Técnico-Científicas (UTC) da Cnen estão em processo de licenciamento. Atualmente, os depósitos de rejeitos radioativos do IEN/Cnen estão interditados pela DRS/Cnen; Considerando que, em relação à determinação do subitem 9.2, a AudElétrica propôs que seja considerada como cumprida, visto que, em relação à Carta ALI.T-0239-23, a Cnen encaminhou sua resposta submetida à Eletronuclear (peça 310), atendendo o referido item da deliberação. E, em relação à Carta P-153/23, que trata da previsão acerca do prazo de conclusão do Centena, a discussão se encontra superada, vez que, embora a Cnen tenha informado desconhecer o seu teor, evidenciou-se que houve avanço nas tratativas entre a Comissão e a Eletronuclear a respeito da execução do Centena, inclusive com a possibilidade de execução de parceria entre as duas entidades (peças 365 e 419); Considerando que a AudElétrica propôs que as determinações contidas nos subitens 9.3 e 9.4 sejam consideradas em cumprimento, sem prejuízo de se examinar a efetividade das medidas que serão eventualmente tomadas pelo MCTI, visando o atendimento de tais determinações, na continuidade do presente monitoramento; Considerando que a AudElétrica propôs que a determinação do subitem 9.5 seja considerando em cumprimento, sem prejuízo da análise futura da efetividade das medidas implementadas, uma vez que, apesar das comprovações da Eletronuclear de que tem buscado alternativas para expansão da capacidade de armazenamento de rejeitos iniciais, ainda não foi apresentada alternativa oficial como escolha para essa problemática, diante dos sucessivos atrasos no cronograma do Projeto Centena em um cenário que cada vez mais se aproxima do esgotamento da capacidade de armazenamento; Considerando que, acerca dos subitens 9.6.1 e 9.6.5, a AudElétrica propôs que se considerem em implementação, uma vez que a Cnen sinalizou que não pretende contratar fundação de apoio para execução de obras ou serviços de engenharia, mas, tão somente para a fase pré-construção, sem prejuízo de que se examine com maior detalhamento a minuta do contrato a ser firmado entre a Cnen e a fundação de apoio com vistas a fiscalizar o cumprimento desta recomendação, de forma a não desvirtuar dos parâmetros legais e específicos que tal situação exige, caso o órgão opte por não cumpri-la. Além disso, apesar de não ter havido atitudes mais concretas que viabilizassem financeiramente o início do empreendimento, notou-se que discussões sobre soluções a essa questão têm sido feitas ao longo de todo esse processo; Considerando que, quanto à recomendação constante no subitem 9.6.2, a AudElétrica propôs que seja considerada implementada, sem prejuízo de que os referidos órgãos, Cnen e MCTI, continuem informando o TCU acerca das conclusões das etapas do licenciamento ambiental ou de quaisquer outros imprevistos que possam atrasar ou impossibilitar que o licenciamento seja concedido como previsto; Considerando que, sobre o subitem 9.6.3, a AudElétrica propôs que seja considerado não implementado, visto que restou comprovado que não há nenhum normativo em elaboração ou vigente na Cnen sobre regulamentação da reserva da capacidade de armazenamento que deve ser mantida na operação de depósitos de rejeitos radioativos de baixo e médio nível, com vistas a atender os requisitos de segurança estabelecidos para o armazenamento seguro de rejeitos radioativos na ocorrência de contingências, em linha com o guia Safety Guide WSG-6.1 da IAEA, restando, portanto, pendente o acompanhamento das ações sobre essa temática para as próximas etapas de monitoramento; Considerando que, acerca do subitem 9.6.4, a AudElétrica propôs que tal recomendação seja considerada não implementada, visto que não foram adotados para o Centena procedimentos de acompanhamento similares aos adotados no acompanhamento da implantação do Reator Multipropósito Brasileiro, no contexto do PAC; Considerando que, sobre a recomendação do subitem 9.6.6, a AudElétrica propôs que o subitem seja considerado em implementação, uma vez que o GSI comprovou que tem realizado tratativas acerca da criação de uma instância de monitoramento para acompanhar o atendimento das diretrizes e metas para a implantação do Centena; Considerando a conclusão da AudElétrica, em face da análise empreendida na presente instrução, pela continuidade do monitoramento das determinações e recomendações em andamento ou ainda não cumpridas, frente à elevada quantidade de determinações em cumprimento ou parcialmente cumpridas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em adotar as seguintes medidas, de acordo com o parecer da Unidade Técnica: 1. quanto às deliberações do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , atinentes à Cnen considerar como: 1.1. em cumprimento as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.4 e em implementação a recomendação do item 9.6.1, sem prejuízo de se examinar o atendimento de tais decisões até que as deliberações constantes nos itens sejam integralmente cumpridas; 1.2. parcialmente cumprida a determinação do item 9.1.3, sem prejuízo de se examinar o atendimento da decisão até que esta seja integralmente cumprida; 1.3. não implementada a recomendação do item 9.6.3, sem prejuízo de se avaliar a eficácia das ações que a Cnen poderá adotar para seguir com a implementação dessa recomendação, nas próximas etapas de monitoramento; 1.4. cumprida a determinação do item 9.2 e implementada a recomendação do item 9.6.2, a qual também era de competência do MCTI; 2. quanto às deliberações do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , atinentes ao MCTI, considerar como: 2.1. em cumprimento as determinações 9.3 e 9.4, sem prejuízo de se examinar o atendimento de tais decisões até que as deliberações constantes nos itens sejam integralmente cumpridas; 2.2. não implementada a recomendação 9.6.4, contudo, tendo em vista as análises realizadas, considerar também como não necessário prosseguir o monitoramento do subitem 9.6.4, visto que a recomendação perdeu o objeto pela impossibilidade de alteração do PAC vigente para inclusão do projeto Centena; 3. quanto à determinação 9.5, de responsabilidade da Eletronuclear, considerar como em cumprimento, devendo ser mantido o monitoramento do processo de escolha da alternativa oficial para ampliação dos depósitos de rejeitos desde seu planejamento e sua implantação até que o Centena assuma essa função definitivamente; 4. quanto à recomendação 9.6.5, cuja responsabilidade recai sobre o MCTI, considerar como em implementação, sem comprometimento de se examinar a efetividade das medidas tomadas pelo MCTI, visando o seu respectivo atendimento; 5. quanto à recomendação 9.6.6, cuja responsabilidade recai sobre o GSI, considerar como em implementação, sem comprometimento de se examinar a efetividade das medidas tomadas pelo GSI, visando o seu respectivo atendimento; 6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da correspondente instrução técnica, para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, se já constituída; Casa Civil da Presidência da República; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Eletronuclear S/A; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério de Minas e Energia; e 7. restituir os autos à AudElétrica, finalizadas as comunicações, para a continuidade do monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , a ser realizado neste mesmo processo, conforme dispõe o art. 17 da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 4o, §3o, inciso III, da Portaria-Segecex 9/2020. 1. Processo TC- Processo 021.477/2023-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Autoridade Nacional de Segurança Nuclear; Casa Civil da Presidência da República; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Eletronuclear S.A.; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Gustavo Leonardo Maia Pereira (24472/OAB-GO), representando Comissão Nacional de Energia Nuclear; André Ribeiro Mignani, Marcelo Marques Galo entre outros, representando Eletronuclear S.A.; Rogério Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Advocacia-Geral da União. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.